Tribunal: TJSP
Processo: 1021007-45.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação revisional de contratos bancários. Empréstimo pessoal. Apontada abusividade da taxa de juros. Improcedência. Contratos que estabelecem taxas mensais de 13,29%,16,99%,17% e 20% ao mês e 356,56%,575,05%, 575,46% e 819,41% ao ano. Abusividade inequívoca. Os juros remuneratórios contratados correspondem a praticamente o triplo daqueles praticados pelo mercado. Evidente violação ao Princípio da

Ementa:
Ação revisional de contratos bancários. Empréstimo pessoal. Apontada abusividade da taxa de juros. Improcedência. Contratos que estabelecem taxas mensais de 13,29%,16,99%,17% e 20% ao mês e 356,56%,575,05%, 575,46% e 819,41% ao ano. Abusividade inequívoca. Os juros remuneratórios contratados correspondem a praticamente o triplo daqueles praticados pelo mercado. Evidente violação ao Princípio da Dignidade Humana. Determinação de recálculo dos contratos, com a aplicação da taxa média de mercado. Necessidade da repetição dos valores pagos maior. Artigo 884, "caput", do Código Civil. Majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.